Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Na decisão de ID 20569009 esta relatoria delegou ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga a promoção das diligências probatórias deferidas no mesmo ato, nos seguintes termos: “Assim, DEFIRO a produção da prova requerida pelas partes para determinar que seja expedida carta precatória para a Comarca de Niterói – RJ para verificação dos endereços dos autores constantes dos autos e que ocasionaram o alegado erro de fato, a seguir transcritos, devendo o oficial de justiça responsável pelas diligências certificar se estes correspondem ao mesmo imóvel: i. Rua Terra Nova, Quadra 6, Lote 8, Itaipu, Niterói/RJ; ii. Rua Beija Flor, Lote 8, Quadra 6, Itaipu, Niterói/RJ; iii. Rua Jornalista Carlos Vilhena, 251, Santo Antônio, Niterói/RJ iv. Rua Jornalista Carlos Vilhena 251, Casa 608, Piratininga, Niterói/RJ Com fulcro no art. 972, do CPC, nomeio o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que determinou a penhora do imóvel em questão, para realização dos atos supramencionados visando a instrução probatória da presente ação rescisória, nos termos decididos, ficando, ainda, autorizadas todas as demais medidas não expressas nesta decisão, mas indispensáveis ao objetivo pretendido. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópias desta decisão e dos atos processuais contidos no ID 17831032 (petição inicial da rescisória), ID 17831042 (Registro Geral do imóvel penhorado) e ID 19420181 (contestação).” A medida foi sobrestada em razão de irregularidade processual das partes (ID 20691083), e, solucionadas as pendências, foi determinado o prosseguimento da instrução nos seguintes termos (ID 20834044): “Nesse quadro, mantenho a decisão retro, para que seja expedida Carta Precatória para Comarca de Niterói/RJ. À secretaria para dar cumprimento à decisão de ID 20569009.” Ato contínuo, a Secretaria da 1a Câmara Cível, atendendo ao despacho, oficiou o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para tomar as providências cabíveis ao cumprimento das diligências delegadas (ID 20863490). Ocorre que, sem comando específico para tanto, a Secretaria, mesmo após oficiar o Juízo designado para a instrução probatória, expediu carta precatória nos seguintes termos (ID 21335267): “DEPRECA ao (à) MM. Juiz(a) de Direito de uma das Varas Cíveis da Comarca de Niterói-RJ, através da central de Distribuição, requerendo proceder à vistoria/inspeção “in loco” do imóvel localizado na Rua Terra Nova, Quadra 06, Lote 08, Itaipu, Niterói/RJ, a fim de verificar se o endereço informado abrange um único ou a mais imóveis distintos, consoante r. decisão Id no 20834044: “(...) Em que pese os autores tenham manifestado a desistência quanto ao pedido de instrução probatória (ID 20650892), acostando aos autos ata notarial que supõem solucionar a questão, a ré ratifica o pedido (ID 20818024), defendendo que o documento produzido de forma unilateral pelos autores não substitui a prova requerida. A empresa ré junta, ainda, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral atualizada (ID 20818025) informando que a irregularidade apontada pelos autores foi solucionada em 20/10/2020. Nesse quadro, mantenho a decisão retro, para que seja expedida Carta Precatória para Comarca de Niterói/RJ. À secretaria para dar cumprimento à decisão de ID 20569009. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. Ass. Desa. Ana Cantarino.” Integram a presente carta precatória os seguintes documentos: petição inicial, procuração e decisão acima. Cumpra-se na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Brasília, em 12 de novembro de 2020. Eu, Paulo Roberto de Carvalho Gonçalves, Diretor de Secretaria da Primeira Câmara Cível, confiro e subscrevo a presente.” Do que se observa, esta carta precatória, além de expedida sem determinação desta relatoria, não atende aos parâmetros determinados no ID 20569009 para a realização da vistoria necessária à instrução probatória desta ação rescisória e tem provocado, ainda, confusão na tramitação processual. Diante do exposto, torno sem efeito a carta precatória expedida pela secretaria da 1a Câmara Cível (ID 21335267) e determino o sobrestamento desta ação rescisória até que a instrução probatória seja finalizada pelo Juízo designado. Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida pelo juízo delegado, devidamente cumprida. Após, intime-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 10 (dez) dias (art. 973, CPC). Brasília-DF, 8 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora